Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706741-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Foram autuados dois agravos de instrumento (0706741-48.2020.8.07.0000 e 0706737-11.2020.8.07.0000) relativos à mesma decisão (Proc. 0722220-15.2019.8.07.0001) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O julgamento do AGI dar-se-á nos autos do Proc. 0706737-11.2020.8.07.0000, distribuídos e conclusos em 19/03/2020. Assim, cancele-se a distribuição do presente. Comunique-se. I Brasília, 27/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR